Tribunal: TJMT
Processo: 1030915-45.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030915-45.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito Autoral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELANTE), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (REPRESENTANTE), GETULLIO PARK HOTEL EIRELI - ME - CNPJ: 11.891.718/0001-31 (APELADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER INIBITÓRIO C/C PERDAS E DANOS – EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS E SIMILARES EM HOTEL – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO ECAD – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO VALOR COBRADO – PEDIDO DE INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS – PRESUNÇÃO DE CONTINUAÇÃO DE VEICULAÇÃO INDEVIDA NÃO PERMITIDA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO (UTILIZAÇÃO DAS OBRAS MUSICAIS) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

A inclusão das parcelas vincendas na condenação somente pode ser autorizada mediante a demonstração de que houve continuidade na execução das obras musicais e similares sem a prévia autorização do ECAD.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/c Pedido de Tutela Provisória de Caráter Inibitório c/c Perdas e Danos julgada procedente
para o fim de condenar a ré à obrigação de fazer consistente em suspender e/ou interromper qualquer execução de obras musicais, litero-musicais e fonogramas enquanto não providenciar a autorização expressa para a execução, sob pena de multa a ser oportunamente fixada por este Juízo em caso de descumprimento, bem como ao pagamento da quantia de R$ 63.079,79 acrescidos de juros de mora na forma simples de 1% ao mês, a partir da citação inicial (art. 406 do Código Civil c/c art. 161 do CTN), e correção monetária a partir da data dos vencimentos,
além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

O apelante sustenta que devem ser inclusas na condenação as parcelas vincendas, ou seja, as que se venceram no curso da ação e as que vencerem até o efetivo cumprimento da sentença, o que seria autorizado pelo artigo 323 do CPC.

Diz que a apelada é usuária permanente, sendo imperioso reconhecer a periodicidade da obrigação, de modo que competiria a ela comprovar a interrupção das execuções musicais.

Sustenta que os juros de mora devem incidir desde a data do evento ilícito (vencimento das mensalidades), e não da citação.

Nas contrarrazões, o apelado pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 169826781).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante ajuizou a Ação alegando que a ré, unidade hoteleira, vem utilizando em seu estabelecimento, de forma habitual e continuadamente, de obras musicais, literomusicais e fonogramas, mediante sonorização ambiental através da disposição de equipamentos fonomecânicos, como rádio e TV em seus apartamentos, sem autorização prévia e expressa do ECAD.

O feito foi julgado procedente
para o fim de condenar a ré à obrigação de fazer consistente em suspender e/ou interromper qualquer execução de obras musicais, litero-musicais e fonogramas enquanto não providenciar a autorização expressa para a execução, sob pena de multa a ser oportunamente fixada por este Juízo em caso de descumprimento, bem como ao pagamento da quantia de R$ 63.079,79 acrescidos de juros de mora na forma simples de 1% ao mês, a partir da citação inicial (art. 406 do Código Civil c/c art. 161 do CTN), e correção monetária a partir da data dos vencimentos.

O apelante sustenta que devem ser incluídas na condenação as parcelas vincendas, ou seja, as que se venceram no curso da ação e as que vencerem até o efetivo cumprimento da sentença, o que seria autorizado pelo artigo 323 do CPC.

No entanto, é entendimento consolidado no STJ que a inclusão das parcelas vincendas não é automática, dependendo da demonstração pelo autor da consistência de sua pretensão, isto é, que a execução das obras musicais e afins continuam a ser promovidas pela ré/apelada sem a permissão do ECAD.

Reitere-se, não é possível autorizar a referida cobrança com base em presunção de que a apelada continue reproduzindo indevidamente as produções autorais.

Tanto é que o artigo invocado pela apelante faz referência à duração da obrigação, desde que o devedor, no curso do processo, deixe de pagá-las ou consigná-las. E como já dito, não há essa comprovação e a presunção não pode ser aplicada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÕES VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO
. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
Muito embora o artigo 290 do CPC possibilite incluir na condenação as parcelas vincendas no cumprimento da obrigação, tal efeito não é automático nem presumido. A jurisprudência do STJ é no sentido de que cabe ao autor demonstrar a consistência de sua pretensão. 2. É improcedente a cobrança de valores devidos a título de direitos autorais, inclusive eventuais parcelas vincendas, se o ECAD não demonstra a consistência da pretensão deduzida na inicial
. 3. Firmadas as razões de decidir das instâncias ordinárias com parâmetro nas circunstâncias fáticas dos autos, inclusive para efeito de inaplicabilidade do artigo 290 do CPC, o conhecimento do recurso especial reclama o reexame de provas constantes da demanda, medida que esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.104.309/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 15/4/2014.)

Assim, nesse aspecto, o apelante não se desincumbiu de seu ônus de evidenciar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

No tocante ao termo inicial de incidência dos juros de mora, tratando-se de responsabilidade extracontratual, devem ser computados a partir do evento danoso, ou seja, da data de utilização das obras autorais sem prévia autorização, nos termos da Súmula n. 54 do STJ.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar que os juros de mora sejam cobrados desde a veiculação das obras musicais e similares sem a prévia autorização do ECAD.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023